Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo aviado pelo Banco Inter S/A em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que promove em desfavor do agravado – Cesar Feitosa de Jesus –, indeferira o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG), visando à obtenção de informações sobre eventual existência de seguro, plano de previdência privada e título de capitalização em nome do agravado e seus respectivos valores e, em caso positivo, a penhora dos valores para liquidação da dívida executada. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que as contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, porquanto têm por objetivo a constituição de reserva para a percepção de benefício de prestação continuada, e, demais disso, possuem natureza alimentar, inviabilizando a penhora na forma prevista pelos artigos 789, 832 e 833, inciso I, do estatuto processual. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a consequente realização consulta e subsequente determinação de penhora sobre os valores especificados, como forma de satisfação do débito exequendo, vindicando, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que, ajuizada a execução em desfavor do agravado, almejando o auferimento dos valores que lhe são devidos, foram realizadas consultas aos sistemas eletrônicos de modo a ser localizado patrimônio expropriável de titularidade do agravado, tendo as diligências sobressaído, contudo, infrutíferas. Asseverara que postulara ao Juízo da execução a expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG), de forma que fossem solicitadas informações acerca da existência de eventuais créditos de seguro, previdência complementar ou títulos de capitalização pertencentes ao agravado, passíveis de serem utilizados para a satisfação da obrigação inadimplida. Aduzira que as contribuições vertidas à entidade fechada de previdência complementar não possuem natureza alimentar, sustentando que, sob essa realidade, o agravo deve ser provido de forma a ser assegurada a penhora dos valores especificados, viabilizando a satisfação, ainda que parcial, do crédito que a assiste. Observara que, a par da natureza relativa das impenhorabilidades enunciadas no artigo 833 do estatuto processual, a penhora de valores atinentes à previdência privada complementar não enseja a ruína financeira do devedor, mas, ao revés, tem por finalidade prestigiar o direito do credor que encontra dificuldade em receber o crédito devido, devendo o caráter de impenhorabilidade ser aferido com parcimônia, à luz da atual Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e, ademais, deste egrégio Tribunal Distrital. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo aviado pelo Banco Inter S/A em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que promove em desfavor do agravado – Cesar Feitosa de Jesus –, indeferira o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG), visando à obtenção de informações sobre eventual existência de seguro, plano de previdência privada e título de capitalização em nome do agravado e seus respectivos valores e, em caso positivo, a penhora dos valores para liquidação da dívida executada. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que as contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, porquanto têm por objetivo a constituição de reserva para a percepção de benefício de prestação continuada, e, demais disso, possuem natureza alimentar, inviabilizando a penhora na forma prevista pelos artigos 789, 832 e 833, inciso I, do estatuto processual. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a consequente realização consulta e subsequente determinação de penhora sobre os valores especificados, como forma de satisfação do débito exequendo, vindicando, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial promovida pelo agravante em desfavor do agravado, indeferira o pedido que formulara visando à consulta e eventual penhora do saldo de contribuições de previdência complementar vertidas pelo agravado, ao fundamento de que a verba almejada possui natureza salarial. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra prejuízo algum imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois o decidido cingira-se a indeferir o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG) visando à obtenção de informações sobre eventual existência de planos de previdência privada em nome do agravado e seus respectivos valores e, em caso positivo, a penhora dos valores para liquidação da dívida executada. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG), visando à obtenção de informações sobre eventual existência de planos de previdência privada em nome do agravado e seus respectivos valores e, em caso positivo, a penhora dos valores para liquidação da dívida executada, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o cumprimento de sentença transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)